Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802172-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA

AGRAVADO: TESHIMA PARTICIPACOES,IMOVEIS E CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM AUTORIZAÇÃO DE REFORÇO POLICIAL. DECISÃO CORRETA. PRELIMINARES REJEITADAS QUANTO A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSENCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO E NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.561 DO CPC. NÃO RESTOU COMPROVADO O ESBULHO SOFRIDO. O AGRAVADO ADQUIRIU A POSSE EM 21/02/2018 CONFORME DOCUMENTOS. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – DAS PRELIMINARES REJEITADAS:

I.I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO;

I.II – DA AUSENCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO;

I.III – DA NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

II – DO MÉRITO:

II.I -
Não está presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que
em nenhum momento dos autos restou comprovado o esbulho sofrido.

É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse.

II.II -
Conforme observado nos autos da Ação Principal, verifiquei que o agravado é quem possui todos os direitos sobre a área, já que este adquiriu à posse em 21/02/2018 conforme o Instrumento Particular de Promessa de Venda, Compra e Cessão e Transferência de direitos de ocupação (Id.8351376).

II.
III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois entendo que todo este conflito tem sido muito mais gravoso para o agravado que vem sofrendo com invasões no terreno.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MONICA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA nos autos da Ação de Manutenção de Posse proposta por
TESHIMA PARTICIPAÇÕES, IMÓVEIS E CONSULTORIA S/S LTDA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu a concessão de medida de liminar de Reintegração de posse, inclusive com autorização de uso reforço policial.

Alega que a ocupação do imóvel em litigio ocorre desde o ano de 2000, quando passaram a utilizar a área como seus quintais, com o cultivo de plantas, criação de animais, com construção de cercas e barracos no local, aduzindo assim, que a posse sempre foi exercida no local.

Aduz que o periculum in mora está caracterizado, pelo fato de que a demora na providencia jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o seu direito, já que pelas próprias circunstancias fáticas, pois, uma vez expedido e cumprido o mandado de manutenção de posse, os moradores serão todos expulsos do local em que vivem.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.1829149 foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2409362 consta parecer ministerial opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Às ID.2294668 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

I – Das Preliminares.

Em preliminares, o agravante argumenta a ausência de legitimidade ativa do requerente, aduzindo que o concessionário legal é a Empresa São Pedro Indústria e Comércio Ltda, afirma que a decisão deve ser reformada em razão da ausência da realização de audiência de mediação, ainda, discorreu sobre a presença de nulidade absoluta por causa da inexistência da intervenção do Ministério Público.

Primeiramente, quanto ao fundamento de ilegitimidade ativa, entendo não merecer prosperar, pelo simples fato de que esta se confunde com o mérito do recurso, haja vista, se tratar de uma Ação que se discute a posse do autor (direta ou indireta), no mais,

em sede liminar importa averiguar apenas a verossimilhança das alegações trazidas, ou seja, se a posse pertence a Teshima Participações Imóveis e Consultoria s/s Ltda. ou a Empresa São Pedro Indústria e Comércio Ltda, tal fato somente será constatado em fase de instrução probatória.

Quanto a alegação da ausência de realização de audiência de mediação, compartilho do mesmo entendimento do Ministério Público, ao entender que
muito embora o art. 565 do CPC, determine que no litígio coletivo de posse, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, a realização de audiência de mediação deve ser precedida do julgamento da liminar, deve-se analisar o referido artigo como uma prerrogativa do Juízo, ou seja, ao verificar a impossibilidade da realização desta e a urgência na concessão da liminar, deverá o Magistrado agir de acordo com a sua cognição do caso, na busca da melhor efetividade e menor lesividade para as partes.

Logo, a ausência de designação de audiência de mediação não configura prejuízos para as partes.

Por fim, a alegação de nulidade da decisão por falta de manifestação do Ministério Público também não deve prosperar, tendo em vista, não ser motivo suficiente para gerar nulidade dos atos processuais. Importante ressaltar, que foi este o entendimento do Ministerial em seu parecer.

II – Do Mérito.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a concessão de medida de liminar de Reintegração de posse, inclusive com autorização de uso reforço policial.

Analisando detidamente os autos, bem como todo os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que
em nenhum momento dos autos restou comprovado o esbulho sofrido.

É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. Vejamos:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:

AGRAVO

DE INSTRUMENTO.

POSSE
. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
.
Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de
esbulho
,
incumbindo-lhe provar a sua
posse
, o
esbulho
praticado pelo réu, a data do

esbulho
,
bem como a perda
da
posse
.
No caso, não há falar em deferimento do pedido liminar, visto que ausentes os referidos requisitos, ainda que apresentados pretendidos elementos novos pelos autores. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Agravo
de Instrumento Nº 70081001331, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 15/05/2019).

Ademais, conforme observado nos autos da Ação Principal, verifiquei que o agravado é quem possui todos os direitos sobre a área, já que este adquiriu à posse em 21/02/2018 conforme o Instrumento Particular de Promessa de Venda, Compra e Cessão e Transferência de direitos de ocupação (Id.8351376).

Portanto, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois entendo que todo este conflito tem sido muito mais gravoso para o agravado que vem sofrendo com invasões no terreno.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022